Tribunal: TRF3
Processo: 5003142-04.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
496/1327)

5003142-04.2025.4.03.6119

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003142-04.2025.4.03.6119

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CARLOS JOSE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral. Sustenta cerceamento de defesa, em razão de suposta deficiência do laudo pericial, e, no mérito, o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da prova pericial; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, de confiança do juízo, atendendo aos quesitos essenciais e apresentando fundamentação técnica suficiente (artigos 370 e 443, III, do CPC).

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza nova perícia, conforme jurisprudência consolidada.

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando consolidadas as lesões resultarem em redução da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que cause efetiva redução da capacidade laboral.

O laudo pericial judicial conclui que, embora existam sequelas ortopédicas, o autor não apresenta incapacidade, nem redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual.

Inexistindo prova de sequela que repercuta no desempenho da atividade habitual, inexiste direito ao benefício indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial realizada por perito habilitado e devidamente fundamentada afasta alegação de cerceamento de defesa.

O auxílio-acidente exige demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

Inexistente a redução funcional constatada em perícia, é indevido o benefício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LV; CPC, artigos 370, 443, III, 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigos 59 e 86; Decreto n. 3.048/1999, artigo 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, DJe 08/09/2010; TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Rel. Celso Kipper, D.E. 10/09/2013; TRF3, AC 2007.61.08.005622-9, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 05/11/2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003142-04.2025.4.03.6119

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CARLOS JOSE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de benefício por incapacidade laboral, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por deficiência na prova técnica.

No mérito, aduz, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do auxílio-acidente, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Preliminar - Cerceamento de defesa

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante o disposto no artigo 443, inciso III, do CPC, a incapacidade laborativa deve ser aferida por meio de prova documental e laudo pericial.

No caso em apreço, nos termos do artigo 370 do CPC, foi produzida prova pericial com o objetivo de apurar a existência de eventual incapacidade laboral.

O laudo foi elaborado por perito de confiança do Juízo, contendo histórico das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e registros complementares apresentados, além de respostas aos quesitos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Assim, não configurada a alega ilegalidade na decisão recorrida, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se desnecessária a complementação da perícia.

A mera discordância da parte autora com as conclusões periciais, desacompanhada de justificativa técnica plausível, não constitui motivo suficiente para nova perícia, tampouco para formulação de quesitos suplementares ou outras diligências.

Ademais, o perito nomeado possui habilitação técnica para realizar a avaliação, nos termos da legislação vigente, não sendo exigível especialização específica para diagnóstico das moléstias ou para o ato pericial.

Nesse sentido, é entendimento consolidado de que não se exige a nomeação de especialista para cada enfermidade alegada. Confira-se: TRF 3a Região, Processo n. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 de 05/11/2009, p. 1.211.

Mérito

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 e pelo artigo 104 do Decreto n. 3.048/1999.

Nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, o benefício "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

A ocorrência do acidente, por si só, não acarreta a concessão do benefício. É condição inafastável que do acidente resultem lesões consolidadas que ocasionem redução da capacidade laborativa e que imponham ao segurado maior esforço para a realização das atividades que habitualmente exercia.

Presume-se, então, que o trabalhador portador de sequelas, em razão do maior esforço despendido para o desenvolvimento das atividades habituais, terá redução do ganho salarial, em caso de novo emprego. Não se trata, portanto, de benefício por incapacidade, mas de indenização para recompor o ganho salarial presumivelmente perdido em razão da redução da capacidade laborativa.

Portanto, para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado e (c) o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa.

Ressalte-se o fato de que a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente (cf. anexo III do Decreto 3.048/1999) não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo.

Neste sentido:

"EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECRETO 3048/99, ANEXO III. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade. 2. A relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, constantes do anexo III do Decreto 3.048/99, não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia 3. Comprovada a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, é de ser deferido o benefício de auxílio-acidente. Precedentes desta Terceira Seção e da Terceira Seção do STJ". (TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Relator p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10/09/2013)

Assim, uma vez demonstrada a redução permanente da capacidade laboral, devem ser considerados reunidos os requisitos definidos no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente, ainda que a redução ocorra em grau mínimo.

É o que se colhe da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido." (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Por outro lado, é indevida a concessão do benefício ao segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

No caso dos autos, a perícia médica judicial de 23/7/2025 atestou a ausência de redução da capacidade laboral do autor (nascido em 1975, qualificado no laudo como assessor artístico) conquanto portador de fratura da extremidade inferior do úmero.

O perito esclareceu:

"Na época do acidente o autor trabalhava como assessor artístico, fazendo a logística do artista, como por exemplo cuidar da viagem, vendo e reservando passagens, hospedagem etc., e pelo trabalho exercido na época do acidente não existe incapacidade laboral para tal função, não justificando o auxílio-acidente".

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme consignado pelo perito, a sequela decorrente do acidente não causa repercussão na atividade laboral do autor e, tampouco, impede o seu exercício.

Como dito, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo por ocasião do infortúnio.

Imperioso, assim, que haja a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado desempenhava no momento do acidente, ou seja, que a perda ou redução funcional seja incompatível – ou torne de dificuldade extrema – o exercício do trabalho do segurado, o que não ocorreu no caso concreto.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral. Sustenta cerceamento de defesa, em razão de suposta deficiência do laudo pericial, e, no mérito, o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da prova pericial; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, de confiança do juízo, atendendo aos quesitos essenciais e apresentando fundamentação técnica suficiente (artigos 370 e 443, III, do CPC).

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza nova perícia, conforme jurisprudência consolidada.

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando consolidadas as lesões resultarem em redução da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que cause efetiva redução da capacidade laboral.

O laudo pericial judicial conclui que, embora existam sequelas ortopédicas, o autor não apresenta incapacidade, nem redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual.

Inexistindo prova de sequela que repercuta no desempenho da atividade habitual, inexiste direito ao benefício indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial realizada por perito habilitado e devidamente fundamentada afasta alegação de cerceamento de defesa.

O auxílio-acidente exige demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

Inexistente a redução funcional constatada em perícia, é indevido o benefício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LV; CPC, artigos 370, 443, III, 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigos 59 e 86; Decreto n. 3.048/1999, artigo 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, DJe 08/09/2010; TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Rel. Celso Kipper, D.E. 10/09/2013; TRF3, AC 2007.61.08.005622-9, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 05/11/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão